Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. INTIMAÇÃO VIA EXPEDIENTES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. AUXÍLIO CRECHE E PRÉ-ESCOLA. COTA-PARTE. SERVIDOR PÚBLICO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI No 792/94 E DECRETO No 16.409/95. ARTIGOS 205 E 208, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEGALIDADE.
1. As contrarrazões de apelação não se afiguram via adequada para a exposição de qualquer requerimento de reforma ou cassação da sentença ao Colegiado. Não devem ser conhecidas as preliminares de impugnação ao valor da causa e de inépcia da petição inicial suscitadas em contrarrazões, considerando a inadequação da via eleita.
2. Restando demonstrado que o autor teve acesso, nos expedientes eletrônicos, à certidão de intimação para réplica, aliado à inexistência de prova de prejuízo no julgamento antecipado da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade da sentença.
3. A educação infantil é um dever do Estado e da família, devendo ser promovida e assegurada por toda a sociedade, objetivando o pleno desenvolvimento da criança.
4. Existem duas modalidades disponíveis para o Estado assegurar o seu dever constitucional de educação às crianças até 5 anos de idade, quais sejam: i) direta, por meio do ensino público e gratuito; e, ii) indireta. A primeira está relacionada com o fornecimento efetivo de creches e escolas na rede pública. A segunda, ao seu turno, relaciona-se com o pagamento de auxílio aos servidores públicos.
5. A Lei Distrital n. 792/94, que institui o Benefício Auxílio Creche e Pré-escola, destinado aos dependentes dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, prevê expressamente, em seu artigo 3o, a participação do servidor público no custeio do auxílio.
6. O Decreto Distrital n. 16.409/95 apenas visou a regulamentar o quanto disposto na Lei Distrital n. 792/94, não ultrapassando o seu limite regulatório tampouco criando, modificando ou extinguindo os direitos estabelecidos na Lei Distrital em comento.
7. A Administração Pública deve observar o princípio da legalidade estrita, somente podendo agir de acordo com a lei, observando fielmente as determinações e as vedações legais.
8. Eventual alteração no benefício pago ao servidor ou na forma de custeio somente pode ocorrer mediante lei.
9. Preliminares em contrarrazões não conhecidas. Apelo conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido.